Tribunal: STF
Processo: HC 170402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri não prejudica o habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia.



    DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Enfrentados, no pronunciamento, os argumentos suscitados, tem-se a observância do devido processo legal.



    PRONÚNCIA – QUALIFICADORA – ADMISSIBILIDADE. Ausente manifesta improcedência de qualificadora do homicídio, é válida a pronúncia, submetendo-se ao Conselho de Sentença a valoração definitiva.